Tribunal: TJMT
Processo: 1020756-35.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020756-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOAO VITOR PAES DE BARROS DO CARMO - CPF: 006.565.211-80 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento,

com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
João Vitor Paes de Barros do Carmo
contra a decisão que, em
ação ordinária decorrente de preterição em concurso público
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
é contratado comissionado do Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, laborando como Analista de Sistema, com remuneração liquida de R$ 8.133,01. Apesar de ter uma renda relativamente alta, é o provedor do lar, uma vez que sua companheira fica com o filho de apenas um ano, não podendo trabalhar fora de casa
”, pelo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Afiança que “
é jurisprudência pacífica em nosso Tribunal que a concessão da justiça gratuita não depende da comprovação de verdadeiro estado de miserabilidade, bastando a comprovação da impossibilidade de pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência para configuração da hipossuficiência
.”.

Requer o deferimento de assistência judiciária.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Compulsando o feito, notadamente os documentos carreados pela parte autora, não é possível verificar que ele se enquadra no conceito de pobre na forma da Lei.

A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as despesas processuais.

Não demonstrou a autora sua condição de hipossuficiente, com informes nos autos de que possui renda suficiente para custear as despesas do processo, já que na condição de servidor pública estadual (analista de sistemas do TJMT) aufere renda bruta que supera 5 (cinco) salários-mínimos, o que incompatível com o benefício da gratuidade de justiça pretendido.

Logo, os rendimentos da parte requerente não se resumem a ninharias capazes de inviabilizar o seu sustento e de sua família, se tiver de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, quem tem renda expressiva, para os padrões de pobreza, a quem é assegurada a justiça gratuita, não pode ser considerado financeiramente hipossuficiente para livrar-se dos tributos de todos exigidos, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da impessoalidade.

As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso.

Alguém nas condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.

[...]

Acentuo que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, referida benesse visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que demonstrarem essa condição.

Aliás, invés de ‘evidenciarem’ a hipossuficiência, a norma emprega o vocábulo ‘comprovarem’ a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas.

[...]

Verifica-se que a parte autora não trouxe provas idôneas acerca da alegação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a sua existência.

No caso em tela, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: natureza e objeto discutidos e os extratos bancários.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado para concessão da justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para o recolhimento do preparo e taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo principal, conforme autorização do artigo 290 do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 60474453).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 31 de janeiro de 2019, é do teor seguinte:

[...] O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 102, dispõe sobre a gratuidade da justiça estabelecendo que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.

O §2° do artigo 99 do Código de Processo Civil, possibilita o indeferimento o pedido, nos seguintes termos:

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).

Por sua vez a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LXXIV assim prevê: ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso’.

Vê-se que muito embora o CPC mantenha a presunção da insuficiência de recursos por simples declaração, a Constituição da República condicionou a concessão do benefício à prova da condição de carecedor.

Importante frisar que a Constituição Federal, possui supremacia hierárquica, sendo, portanto, a norma mais importante do ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não há como se afastar a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.

No caso dos autos, verifica-se pelos documentos aportados que a parte Requerente possui o cargo de ‘GERENTE (PDA-CNE-IV)’, com lotação na ‘Gerência do Portal do Poder Judiciário – SDCR’.

Dessa forma, considerando a incompatibilidade das alegações da parte Requerente com e as evidências dos autos, não há que se falar em inviabilidade de arcar com as custas do processo, porquanto restou evidenciado nos autos que possui sinais exteriores de possibilidade financeira, que permitem que o mesmo arque com os custos da ação, cujo valor não é elevado.

[...]

Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, através de declaração de imposto de renda recente e de declaração atualizada de bens, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1004118-32.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 17683032). [com itálico no original]

Na nominada
ação ordinária decorrente de preterição em concurso público
proposta por
João Vitor Paes de Barros do Carmo
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 145.538,92: cento e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos (inicial, Id. 17672667, fls. 70, Processo Judicial Eletrônico nº 1004118-32.2019.8.11.0041, Primeira Instância), presentes os seguintes pedidos:

[...]
f) A condenação do requerido ao

pagamento

do

lucro cessantes no importe de R$ 125.538,92 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), bem como o pagamento do dano moral inerente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1004118-32.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 17672667, fls. 69).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 145.538,92: cento e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.455,39: mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial em igual valor (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 2.910,78: dois mil novecentos e dez reais e setenta e oito centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou comprovantes de pagamentos diversos (Id’s. 18516271, 18516272, 18516273, 18516275, 18516278, 18516279, 18516280 e 18516277,
Processo Judicial Eletrônico nº 1004118-32.2019.8.11.0041, Primeira Instância
),
holerite
referente ao mês de fevereiro de 2019 (Id. 18516276), certidão de nascimento do filho (Id. 61349982), bem como cópia de contrato de financiamento habitacional (Id. 18516283).

Consta no
holerite
mês referência fevereiro de 2019:

Descrição

Remuneração

Descontos

Subsidio

10.639,87

Imposto de Renda

1.879,96

I.N.S.S

642,34

Total de Descontos

2.522,30

Valor líquido

8.117,57

(Id. 18516276).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 2.910,78: dois mil novecentos e dez reais e setenta e oito centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação do
holerite
.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o recolhimento das custas processuais para distribuição do feito no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral no ato da propositura da demanda e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020